Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718111-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BV S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BV S.A. (autor) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 0702752-72.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos da decisão de ID 153184020, dos autos de origem: “I – Tendo em vista a renúncia manifestada pela parte, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. II – Desnecessário o sigilo lançado sobre os documentos ID 153043603, 153043604, 153043605, 153043606 e 153043607. Não há justificativa para restringir a publicidade desses documentos, à luz do art. 189 do CPC, visto que contêm apenas dados sobre os veículos, não trazendo dados sensíveis da parte autora ou de terceiros. Sendo assim, exclua-se o sigilo lançado sobre esses documentos. III – BANCO BV S/A pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao pagamento de IPVA. Segundo o exposto na inicial, há débitos de IPVA pendentes junto à Receita que impedem a emissão de certidão de regularidade fiscal. Alega que há créditos que já se encontram prescritos, porquanto já decorridos mais de 5 anos desde sua constituição. Diz que há um crédito relativo a outra instituição financeira; e outros dizem respeito a contratos já encerrados; e, ainda, há créditos que se referem a contratos de arrendamento mercantil. Afirma que a baixa do gravame se equipara à comunicação de venda junto ao órgão administrativo de trânsito. Informa não ter notícia sobre a propositura de execução fiscal. Apresenta garantia mediante apólice de seguro. Diz que os créditos constituídos de 2014 a 2018 encontram-se prescritos. Aduz que não pode ser responsabilizado por créditos de veículos negociados por outras instituições. Argumenta que nos casos em que houve baixa do gravame, não responde mais pelos débitos do veículo. Diz que não pode ser responsabilizado pelo pagamento do tributo após o exercício de 2015, pois o arrendatário se torna o devedor do imposto. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O pedido formulado pelo requerente diz respeito aos débitos tributários relacionados nos documentos ID 153043600, abrangendo os créditos inscritos no CDA com os seguintes números: 50202029590, 50202275329, 50194896013, 50201845253, 50223839841, 7600667356, 50169744248, 50201843447, 50221184058. Os créditos indicados nos documentos ID 153043603, 153043604, 153043605, 153043606 e 153043607 apenas repetem aqueles indicados na lista acima. Não obstante a alegação de prescrição apresentada pelo autor, não há informações satisfatórias, por ora, a indicar que não houve nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional. Sendo assim, a análise da inexigibilidade dos créditos em razão da prescrição deverá aguardar o devido trâmite processual, para a reunião de melhores informações a respeito. Da mesma forma, também não há como se acolher desde logo a alegação de ilegitimidade da empresa para responder pelo débito e ausência de justa causa para cobrança. Nesses termos, verifica-se não haver probabilidade no direito alegado pela parte autora. No tocante à garantia oferecida, não é admissível. O seguro garantia não se presta a suspender a exigibilidade do crédito quando efetuado como forma de pagamento. Nesse caso, apenas o depósito do valor em dinheiro gera a suspensão da exigibilidade, conforme art. 151, II, do CTN. O seguro-garantia pode ser admitido apenas quando o depósito tem natureza processual, equiparado à penhora, como antecipação do pagamento para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Essa é a orientação do STJ sobre o tema: TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, os regimes jurídicos do "depósito garantia" e do "depósito pagamento" são diversos. O "depósito-garantia", de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O "depósito-pagamento", de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide. 8. O aresto vergastado partiu de premissa equivocada ao considerar a hipótese como substituição de penhora, questão de natureza processual, até porque o caso não é de Execução Fiscal, mas de Ação Ordinária ajuizada pela pessoa jurídica de direito privado, na qual não há lugar para efetivação de penhora. (...) (REsp 1737209/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021) Em caso bastante similar, assim decidiu o TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON-DF. SEGURO GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON-DF ou, de forma alternativa, a suspensão, mediante garantia, em razão de denúncia formalizada por consumidor em relação a serviços prestados pela autora. 2. O PROCON/DF (Instituto de Defesa do Consumidor), como autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem legitimidade para processar, julgar e impor sanção às empresas que praticam condutas em afronta às normas de defesa do consumidor. 3. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade até prova em sentido contrário de cometimento de ilegalidade por parte dos agentes públicos, ocasião em que estará caracterizada a possibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário para restabelecimento da ordem jurídica violada. 4. Uma vez aplicada multa pelo órgão de defesa do consumidor (apelante/réu), sua anulação só se mostra viável em razão da constatação de alguma irregularidade perpetrada no processo administrativo, tendo em vista que só cabe ao Poder Judiciário verificar a legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no seu mérito propriamente dito. 5. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação. Incabível, destarte, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que se refere ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador a agir. 6. Evidenciada a estrita observância ao devido processo legal, não há como ser reconhecida a alegada ilegalidade do ato administrativo que culminou com a aplicação de multa. 7. Precedente: "1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos restringe-se à verificação de legalidade, contudo a reavaliação do mérito administrativo pode ser realizada quando comprovada a violação ao princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão da competência reservada à Administração. 2. Se, em regular processo administrativo, sob a garantia do devido processo legal, verificou-se que a conduta do banco violou o CDC e as Leis Distritais no 2.529/2000 (Lei da Fila), 4.027/2007, 5.127/2013 e 4.546/2011, o que culminou com a imposição de multa, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido feito pelo banco de anulação do ato administrativo. 3. Mantém-se o valor da multa administrativa aplicada (R$ 25.200,00), se em sua fixação foi considerado o necessário para repressão da conduta ilícita do banco, o porte econômico da instituição e o fato de ser esta reincidente (CDC 57). 4. Negou-se provimento ao apelo" (, 07085254020198070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 9/11/2020.) 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 10/12/2010). 9. Com efeito, o art.151 do CTN, ao prever as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não abarca a hipótese de oferecimento de caução, nos moldes como restou pleiteado. 10. Dessa forma, consoante o entendimento da jurisprudência do STJ, uma vez ausente previsão no rol estabelecido pelo art.151 do CTN, a caução não constitui meio hábil para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 11. Precedente: "(...) 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, afigura-se possível que a parte preste caução somente com vistas à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento". (07144007920188070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, PJe: 7/11/2018). 11. Recurso improvido. (Acórdão 1350515, 07507361420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.”. Em suas razões (ID 46592328), o agravante informa que ajuizou Ação Anulatória em face do Distrito Federal, a qual visa à desconstituição dos débitos de IPVA sobre veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil – 14 (quatorze débitos). Entende que “ao continuar as cobranças destes débitos com indícios notórios de prescrição, ou seja, a demora ou a recusa da tutela de urgência trará danos graves ou de difícil reparação a Agravante. Isso porque a Agravante é Instituição Financeira em que parte de suas atividades se faz imperiosa a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, bem como a Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa. Ao permitir que esses débitos permaneçam sendo apontados, mesmo com os dois requisitos da tutela sendo preenchidos, trará grandes riscos de impactos financeiros expressivos e até sobre as participações de processos licitatórios”. (ID 46592328 - Pág. 8) Argumenta que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) residiria na indevida cobrança de IPVA, em razão da suposta prescrição, o que evidencia ainda mais a impossibilidade de atribuir ao agravante a responsabilidade pelo recolhimento do IPVA, além de que esses débitos impediriam o Agravante de renovar sua Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa perante o Distrito Federal, o que comprometeria suas atividades comerciais nesta unidade da Federação. Destarte, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que seja aceita a garantia na Ação Anulatória no 0702752-72.2023.8.07.0018, a fim de viabilizar a expedição de CPD-EN. No mérito, a confirmar da medida liminar. Após intimação quanto ao interesse de agir (ID 47239103), o agravante informou que “diante deste fato e considerando que os débitos acima apontados estão sendo discutidos em Execução Fiscal própria, o Agravante requer a desistência parcial do presente recurso, quanto aos débitos: 50202029590, 50202275329, 50194896013, 50201845253, 50223839841, 50169744248, 50201843447 e 50221184058”. No mais, requer o prosseguimento do julgamento deste presente Agravo de Instrumento, assim como será requerido no processo de origem, em relação aos débitos: 7600667356, 50169747255, 50157380190, 50145412830, 50187757895 e 50180357344. Preparo recolhido no ID 46592333 - Pág. 2. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que seja aceita a garantia na Ação Anulatória no 0702752-72.2023.8.07.0018, a fim de viabilizar a expedição de CPD-EN. Em que pesem os seus argumentos, não verifico, a priori, a existência de elementos que impliquem na concessão da tutela de urgência ora vindicada, senão vejamos. Ao se compulsar os autos de origem, constata-se que 8 (oito) das 14 (quatorze) CDA’s foram canceladas pelo Distrito Federal, tendo motivado o agravante a requerer a desistência parcial do presente recurso, “quanto aos débitos: 50202029590, 50202275329, 50194896013, 50201845253, 50223839841, 50169744248, 50201843447 e 50221184058”. Noutra via, requer o prosseguimento do julgamento deste presente Agravo de Instrumento em relação aos débitos: 7600667356, 50169747255, 50157380190, 50145412830, 50187757895 e 50180357344. Pois bem. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, embora o agravante suscite a prejudicial de mérito e ilegitimidade da cobrança, sob o argumento da baixa do gravame antes da ocorrência dos fatos geradores, e em alguns casos em que teria comunicado a venda dos respectivos automóveis em que se discute o débito tributário por meio do sistema do Denatran, esses fatos, em tese, devem ser dirimidos após a necessária instrução da lide originária, uma vez que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. Quanto ao mais, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, mas, em tese, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1156668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010) Ademais, não se verifica, primo ictu oculi, eventual concordância do Poder Público em relação à garantia supostamente oferecida, sendo prudente a análise desse ponto após o contraditório. Trata-se, portanto, de questão que permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, por se cuidar de recurso de processamento célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator